Tribunal: CARF
Processo: 10880.996524/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.996524/2012-27
ACÓRDÃO
3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportem.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos as conselheiras Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais
e Lima e Neiva Aparecida Baylon, que lhe davam provimento parcial, para converter em diligência
para que a d. Autoridade Fiscal se manifestasse expressamente sobre o crédito indicado na
DACON e confirmasse, com base nos documentos juntados aos autos, a existência do crédito
objeto do pedido de compensação. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos
Antonio Borges.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição, transmitido eletronicamente em 01/02/2008,
com base em suposto crédito de PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02), oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
26/02/2005
6912
5.000,00
15/03/2005

A contribuinte declarou no PER a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 5.000,00.
Em 05/12/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pelo indeferimento do
pedido de restituição, fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega que: 1. O despacho decisório teria se baseado apenas nas
informações constantes na DCTF, sem levar em consideração as informações prestadas
em DACON e DIPJ; 2. A peça de defesa alega que demonstraria o seguinte: a)
inexistência de diploma legal para exigência de retificação da DCTF para validação do
requerimento de restituição ou compensação; b) dos requisitos do procedimento
administrativo quando existe dúvida sobre o direito creditório; c) a DACON evidencia a
correção da apuração do tributo e foi transmitida antes de qualquer decisão por parte do
Fisco; d) da origem do crédito e a justificativa da alteração do PIS por meio do DACON; e)
da verdade material; f) do erro de forma e a possibilidade de retificação de ofício; g) da
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
3
ofensa aos princípios de direito; e h) da preclusão do direito da União em opor o erro de
fato contra o contribuinte como causador da exigência fiscal.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, a
7a Turma mantém o indeferimento, entendendo que o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi assegurado mediante despacho decisório devidamente instruído; que
decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa;
que não há nulidade no presente processo; que não há provas da existência de crédito
decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o valor do débito devido a
menor; que incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Por fim, a DRJ indefere pedido de perícia ou diligência, e indefere o pedido.
Desta decisão é interposto Recurso Voluntário que defende que a retificação das
DCTFs não é condição sine qua non para a validação do requerimento de restituição ou
compensação e que a DACON informa inexistir débito, contrariando a informação da
DCTF, não retificada, e convalidando o crédito.
No mérito, informa que constatou que a Contribuição ao PIS havia sido apurada na
sistemática antiga (Lei n° 9.718/98), deixando de descontar os créditos percebidos pela
sistemática da não cumulatividade. Revisou sua base de dados e registros contábeis,
identificando a relação dos créditos que deveriam ser tomados e, ato contínuo, abatidos
do PIS devido no período.
A apuração que demonstra todos os créditos está materializada na apuração
juntada à manifestação de inconformidade e devidamente reproduzido na DACON,
comprovando o alegado. Além disso, informa que teria havido violação à verdade material
no presente caso, notadamente com a ausência de verificação da documentação
apresentada, bem como na ausência de perícia ou diligências para averiguar todas as
obrigações acessórias da RECORRENTE que demonstravam efetivamente o direito ao
crédito informado em seu pedido administrativo.
Junta acórdãos deste Conselho Administrativo que entende favorecerem sua tese,
e requer o provimento de seu recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Gisela Pimenta Gadelha - Relatora
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
4
Conheço por recurso posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Do exame dos autos depreendo que o Recorrente retificou sua DACON relativa ao
Fevereiro/2005, conforme Manifestação de Inconformidade apresentada, e, segundo esta
declaração, procedem as alegações de mérito da Recorrente.
Ainda que a retificação da DACON tenha ocorrido após a apresentação do
PER/DCOMP em questão, foi realizada antes do despacho decisório que o indeferiu, razão pela
qual, em prestígio da busca da verdade material, entendo por bem converter o presente
julgamento em diligência, para que a autoridade competente efetue a análise da DACON retificada
e das demais informações contábeis necessárias à aferição das alegações de mérito do
Recorrente, para que possa apreciar o mérito do pedido de forma satisfatória.
Veja-se que tal proposta encontra-se inclusive em consonância com a inteligência
do Parecer COSIT 02/2015, segundo o qual “as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário”
A exegese oposta do trecho acima se aplica ao caso: havendo diferenças entre os
valores declarados em DCTF e valores declarados em outras declarações, deve haver a análise de
questões e documentos para que se decida sobre o indébito tributário, razão pela qual a diligência
se perfaz necessária.
Há precedentes deste colegiado que determinam a realização de diligência seja
quando não há retificação da DCTF, seja quando há retificação de DCTF intempestiva:
Processo no 10880.676289/2009-74
Acórdão no 3002-000.201 – Turma Extraordinária / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/07/2004 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO DEVIDAMENTE EFETUADA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, sempre que apresentada prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Direito de crédito comprovado. Recurso Voluntário Provido. Direito
Creditório Reconhecido.
Processo no 10880.676289/200974
Acórdão no 3002000.201 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA APRESENTADA
APÓS DCOMP. EFEITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PELA DRJ.

A análise de DCTF retificadora enviada após a transmissão da DCOMP não encontra
óbice na legislação. Com fulcro no disposto no art. 60 do Decreto no 70.235/1972, os autos
deverão retornar à DRJ para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, sob pena de supressão de instância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Aguardando Nova Decisão.
Neste contexto, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência para
que a d. Autoridade Fiscal se manifeste expressamente sobre o crédito indicado na DACON e
confirme, com base nos documentos juntados aos autos, a existência do crédito objeto do pedido
de compensação.

Caso a proposta de diligência seja rejeitada pelo Colegiado, passo a apreciar o
mérito.

DO MÉRITO
A situação dos presentes autos é absolutamente comum nesta Colegiado, na qual o
contribuinte entende possuir determinado crédito tributário, passível de restituição ou
compensação, transmite o pedido eletrônico, mas, por algum motivo, deixa de efetuar a
retificação de sua DCTF. Tal situação implica, na maioria das vezes, no reconhecimento de que os
valores pleiteados já estão integralmente alocados em débitos confessados pelo próprio
contribuinte, e o pedido é, por tal, indeferido.
E este “batimento” do PERD/COMP com a DCTF é absolutamente lógico, posto que
esta, instituída pela IN SRF 129/86, editada com fulcro no artigo 5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei
2.124/84, é instrumento apto à constituição do crédito tributário, por ato do contribuinte, e
inclusive torna desnecessária qualquer providência adicional por parte do Fisco, havendo até
mesmo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido1.

1 REsp 1.123.557/RS:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
6
Todavia, há que se analisar o contexto global para que se possa proferir uma
decisão que traga a justiça fiscal ao caso.
A jurisprudência deste colegiado é tranquila no sentido de que a retificação da DCTF
ocorrida antes da prolação do despacho decisório enseja a sua anulação, sendo certo, inclusive,
que jurisprudência mais antiga convalida inclusive a retificação efetuada sem justificativa, como se
vê, por exemplo, no acórdão 1101-00.470, que dispõe:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício:1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DA RETIFICAÇÃO.
- O sistema jurídico não exige que o contribuinte tenha de comprovar a razão de sua
retificação de DCTF, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
O problema nasce ou quando a retificação é posterior ao despacho decisório ou
quando sequer há retificação da DCTF, como ocorre aqui.
Segundo o Parecer COSIT 02/2015 já aqui mencionado, “a não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios”.
No caso, o decurso do tempo impede a retificação, mas como a DACON foi
retificada tempestivamente, e como há justificativa, nos autos, da origem dos
créditos pleiteados, é de se prestigiar as alegações e documentos trazidos pelo
contribuinte para se reconhecer eventual direito à compensação pleiteada, a par da
não retificação da DCTF.

Na visão desta Conselheira deveria a autoridade competente ter analisado a DACON
apresentada, com o confronto de créditos e débitos realizado pelo contribuinte, para poder
opinar, de forma fundamentada, sobre os valores ali expostos. Todavia, não o tendo feito, e
atentando para a jurisprudência deste Colegiado, entendo ser o caso de se dar parcial provimento
ao recurso para que os autos sejam remetidos à autoridade competente para a emissão de

“In casu, verifica-se a entrega da DCTF ao Fisco, por parte do contribuinte, confessando a existência de
débito e, não tendo sido efetuado o correspondente pagamento, interdita-se legitimamente a expedição da
Certidão pleiteada.
Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho, que bem elucida a questão:

“No caso dos autos, há referências de que existem créditos tributários impagos a justificar a
negativa da Certidão (fls. 329/376). O débito decorreria de diferenças apontadas entre os valores
declarados pela impetrante na DCTF e os valores por ela recolhidos, justificando, portanto, a recusa da
Fazenda em expedir a CND.”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
7
despacho decisório suplementar, ultrapassando-se o óbice da não retificação da DCTF e da inicial
alocação dos pagamentos, e analisando-se sua certeza e liquidez à luz da legislação tributária.
Nesse diapasão transcrevo as bem lançadas razões do Acórdão 1301-003.881,
oriundo da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 14/05/2019, que cuida de caso idêntico:
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, para manter na íntegra o despacho decisório que não homologou as
compensações pleiteadas.
Entendeu-se que o contribuinte, além de não retificar a DCTF e o crédito pleiteado já
estar totalmente alocado a outros débitos, não comprovou o suposto erro no
cálculo do tributo devido, não sendo hábil para tanto somente a transmissão de
DIPJ retificadora.
Pois bem, passo à análise da controvérsia.
O crédito pleiteado refere-se a pagamento indevido de IRPJ decorrente de suposto
preenchimento incorreto da DIPJ original, posteriormente retificada. O contribuinte,
contudo, não retificou a DCTF em que constava o débito declarado, tendo a turma
julgadora de primeira instância indicado ser esse o primeiro óbice ao
reconhecimento de crédito requerido, uma vez que o crédito pleiteado estaria
totalmente alocado ao débito declarado em DCTF. Contudo, a ausência de
retificação da DCTF, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito
pleiteado, podendo levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela
RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
“Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN,
quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade
e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional;
e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
8
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Dessa forma, este colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para
tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito, justamente o segundo ponto levantado pela DRJ como razão para
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.”
No caso concreto, a Recorrente novamente anexou aos autos as fichas das DIPJs
original e retificadora, apontando, agora, claramente os supostos erros na
determinação IRPJ devido que teria cometido em razão de erro no preenchimento
da DIPJ original e, consequentemente, no valor de IRPJ confessado na DCTF, quais
sejam:
- embora tivesse feito constar na Ficha 57 a indicação das retenções realizadas
pelas fontes pagadoras, acabou por não as incluir na Ficha 14B – Apuração do IRPJ
sobre o Lucro presumido e Cálculo da Isenção e Redução;
- não teria inserido na DIPJ original a informação referente à “redução por
reinvestimento”;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
9
- documento que confirmaria a retenção de IRPJ na fonte referente a seus
rendimentos constante nas DIRF em que aparece como beneficiária.
Frisa-se, a bem da verdade, que o único documento novo apresentado, em
realidade, é aquele que comprovaria a retenção de IRPJ. Desse modo, como o
contribuinte entendia que a discriminação dessas informações constantes na DIPJ
retificadora, por si só, seria suficiente a demonstrar o crédito pleiteado,
apresentou tal informação para contrapor a decisão de primeira instância, a teor
do que dispõe a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, trata-se de informação disponível nos sistemas da RFB, o que,
isoladamente, não justificaria sua inadmissão para fins de comprovação do direito
alegado, competindo à administração instruir os autos de ofício, nos termos do art.
37 da Lei no 9.784/991.
Nesse contexto, e considerando que a análise do mérito do pedido do contribuinte,
no que diz respeito à comprovação do erro no preenchimento da DIPJ original, não
foi alvo de análise pela unidade e pela DRJ, entendo que não seja o caso de
conversão do julgamento em diligência, pois, se assim procedêssemos, implicaria
supressão de instância, não permitindo ao contribuinte ter o direito de discutir
provas em duas instâncias.
Desse modo, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, voto no
sentido de se afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, e dar provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
análise de mérito do presente processo, reiniciando-se o exame do pedido.
É importante ressaltar que o presente voto é pelo provimento parcial do recurso
voluntário, por meio de acórdão, e não a conversão do julgamento em diligência-
situação que implicaria que a decisão fosse exarada em forma de resolução.
Ou seja, uma vez superado o óbice preliminar que fundamentou o despacho
decisório - e a decisão de primeira instância - quanto ao não reconhecimento
do direito creditório pleiteado, a retomada do exame, desde a unidade origem
- com a prolação de um despacho decisório complementar -, permite ao
contribuinte, em tese, que em caso de eventual indeferimento do pleito do
contribuinte em relação ao mérito de seu pedido, rediscuta a matéria em duas
instâncias, ou seja, a apresentação de nova manifestação de inconformidade, e, se
for o caso, novo recurso voluntário.
Dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir
de então o rito processual de praxe.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
10
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar os
óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos
referentes ao indébito pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir
daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.”

CONCLUSÃO
Adotando integralmente as razões supra, entendo que restou suficientemente
comprovada a origem dos créditos, razão pela qual, apesar da eficácia constitutiva da DCTF, o
indébito tributário deve ser verificado em face da legislação tributária aplicável, e não do
confessado pelo contribuinte, na forma do artigo 165, I, do CTN. Desse modo, mesmo que o
contribuinte não tenha retificado a declaração, mas comprovado de forma inequívoca a liquidez e
certeza do seu direito creditório pleiteado, o mesmo deve ser analisado pela DRF, pois o artigo
147, parágrafo 2o do CTN autorizaria o Fisco a proceder a retificação de ofício dos erros
comprovados pelo contribuinte no processo, viabilizando o reconhecimento do direito (nesse
sentido, acórdãos 1301-002.996 e 1301-003.724).
Voto então no sentido de se afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF
e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a análise
de mérito do presente processo, reiniciando-se o exame do pedido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator designado.
Em que pese o entendimento da I. relatora, ouso dela discordar em relação à
proposta de diligência e no mérito.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
11
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a restituição foi indeferida. Da mesma forma fundamentou-se a
decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
12
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à restituição/compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a
RFB resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente traz como alegações que houve
erro no preenchimento da DCTF, que reapurou a base de cálculo da contribuição e que a DACON
do período seria suficiente para demonstrar a legitimidade dos créditos em discussão.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito, em especial, a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito.
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida
Ativa da União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de documentos que
a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Quanto à proposta de diligência, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972
revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora apenas
quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.996524/2012-27
13
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)

Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de diligência, seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não
se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -, seja para
contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo - porque, neste
último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise, mas que no presente caso sequer foram
colacionados, ficando prejudicada a própria aplicação da verdade material no procedimento de
verificação do crédito.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 166
DF CARF MF
Original